Tribunal: STF
Processo: AI 825077
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL INICIAL. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ORIGEM POSTERIOR A 03.5.2007. 



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que incabíveis embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática. Recebimento como agravo regimental com fundamento no princípio da fungibilidade.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal já proclamou a inexistência de repercussão geral da questão relativa aos critérios utilizados para o cálculo da renda mensal inicial de benefício previdenciário. Incidência do art. 328 do RISTF e aplicação do art. 543-B do CPC.



    Acórdão do Tribunal de origem publicado após 03.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21/2007, que alterou o RISTF para adequá-lo à sistemática da repercussão geral (Lei 11.418/2006).



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.